Tribunal: TJMT
Processo: 1019976-16.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019976-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIANI MENDES DA SILVA - CPF: 925.419.501-44 (RECORRENTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019976-16.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Christiani Mendes da Silva

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Autora é Professora da Educação Básica da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias entre o período de 2021 a 2024.

2. A Lei Complementar n. 3.797/2012, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Várzea Grande, até 18/05/2021, previa 45 dias de férias para os professores, conforme abaixo se vê:

Art. 78
Os profissionais da Educação Escolar Básica em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de:

I – de quarenta e cinco dias (45) para professores, de acordo com o calendário escolar;

(...)

Art. 79
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) do subsídio no período de férias.

3. Porém, com o advento da Lei Complementar n. 4.735/2021, o art. 78 passou a ter a seguinte redação:

Art. 78. Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em efetivo exercício do cargo, gozarão de férias anuais de:

I - 30 (trinta) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1o Os professores em efetivo exercício de sala de aula, gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1o semestre letivo previsto no calendário escolar
.

§ 2o Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço público, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. (Redação dada pela Lei Complementar no 4735/2021)

4. Desta forma, até 18/05/2021, data de início da vigência da nova lei, o terço constitucional de férias incidia também sobre os 15 (quinze) dias de férias devidos após o primeiro semestre letivo, porquanto a legislação não fazia nenhuma distinção entre ambos os períodos.

5. No entanto, com a alteração do texto legal, restou estabelecido que são consideradas férias apenas os 30 dias existente ao final do ano letivo e que os quinze dias existentes após o primeiro semestre deverão ser considerados como mero recesso escolar.

6.

Em observância ao princípio do tempus regit actum, o qual impõe a aplicação da norma vigente ao tempo em que o ato foi praticado, os professores da educação básica do Município de
Várzea
Grande que exerceram atividade dentro de sala de aula têm direito ao terço constitucional sobre os
45 dias
de
férias
, incluindo os 15
dias
entre o primeiro e segundo semestre letivo, até a vigência da Lei Complementar no 4.735/2021 (18/05/2021), que alterou a natureza desse período para recesso escolar.

7. No presente caso, como a autora entrou em exercício em 28/07/2021, deve ser aplicado o disposto na Lei Complementar no 4.735/2021, logo, tem direito a 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar no término do 1o semestre letivo.

8. Da análise das fichas funcionais da autora, verifico que o Município Recorrido realizou o pagamento das férias e do terço constitucional de acordo com o disposto na Lei Complementar no 4.735/2021, por isso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Como se vê, até 18.05.2021, data de início da vigência da nova lei, não havia possibilidade de interpretação diversa quanto à incidência do terço constitucional de férias também sobre os 15 (quinze) dias de férias devidos após o primeiro semestre letivo, porquanto a legislação não fazia nenhuma distinção entre ambos os períodos. Contudo, com a alteração do texto legal, restou estabelecido que são consideradas férias apenas os 30 dias existente ao final do ano letivo, e que os quinze dias existentes após o primeiro semestre deverão ser considerados como mero recesso escolar.
No caso, portanto, é importante consignar que atos jurídicos regem-se pela lei vigente à época em que ocorreram, consoante princípio do tempus regit actum, não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico administrativo
. Logo, é inviável a pretensão de obrigar o requerido a implantar o pagamento dos 15 dias do terço constitucional nas prestações vincendas, sendo devidas apenas as diferenças decorrentes da ausência de pagamento dos 15 dias de terço constitucional de férias usufruídas na vigência da legislação anterior, respeitada a prescrição quinquenal (...)Todavia, no caso concreto, verifica-se que a parte autora entrou em exercício em 28/07/2021, conforme fichas financeiras, portanto, está submetida a nova Lei Complementar n. 4.735/2021, que entrou em vigor em 18/05/2021, portanto, deixo de acolher a pretensão”.

10. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025